Tribunal: TJDFT
Processo: 0726618-05.2019.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS FabricioFB Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0726618-05.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: NEGOCIECOINS INTERMEDIACAO E SERVICOS ONLINE LTDA., PRINCIPAL SERVICOS E PARTICIPACOES LTDA S/S - ME APELADO: PEDRO LEONARDOS MELUCCI D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta por BITCURRENCY MOEDAS DIGITAIS S/A e NEGOCIECOINS INTERMEDIAÇÃO E SERVIÇOS ONLINE LTDA (ambas em recuperação judicial) em face da sentença que nos autos da ação de conhecimento, julgou procedentes os pedidos formulados na petição inicial quanto à rescisão do contrato, restituição do valor dos bitcoins conforme a sua cotação na data do pedido de saque, com correção monetária pelo INPC desde a data da primeira confirmação de liberação do saque e juros de mora de 1% desde a citação, e extinguiu o processo com resolução do mérito, com fundamento no art. 487, inc. I, do Código de Processo Civil. O patrono das apelantes noticiou acerca da RENÚNCIA a todos os poderes que lhe foi outorgado por mandato, em conformidade com a regra prevista no art. 112 do CPC (ID 25321847), e cientificou que as apeladas deveriam constituir novo procurador para representá-las. Determinada a intimação das apeladas no endereço constante dos autos, para regularizar a sua representação processual, sob pena de não conhecimento do recurso, os avisos de recebimentos (AR), retornaram com a informação de “mudou-se”. O recurso foi preparado. As contrarrazões foram apresentadas. É o breve relatório. DECIDO. Verifico que falta ao presente recurso requisito objetivo de admissibilidade, qual seja, a regularidade da representação processual das empresas apelantes. Nos termos do art. 76, §2o, I do CPC, em caso de irregularidade da representação da parte o juiz suspenderá o processo e designará prazo razoável para que o vício seja sanado. Sendo descumprida a determinação em fase recursal perante tribunal de justiça, o relator não conhecerá do recurso. O art. 77, V do CPC determina que são deveres das partes, seus procuradores, e de todos aqueles que participem do processo, declinar o endereço residencial ou profissional onde receberão intimações, atualizando essa informação sempre que ocorrer qualquer modificação. Lado outro, presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos autos, nos termos do parágrafo único do art. 274 do CPC. No caso dos autos, as empresas apelantes, não atualizaram o endereço para fins de intimação. Ante o exposto, consoante o art. 932, inciso III, do CPC, NÃO CONHEÇO do presente recurso, ante a ausência do pressuposto de admissibilidade. Brasília-DF, 23 de agosto de 2021, 17:22:09. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator